Tribunal: STF
Processo: ARE 1305888
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Goiás, assim ementado (Vol. 9):
    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMPREGADO PÚBLICO EXTINTA COMDATA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO AOS PORTADORES DE ENFERMIDADES MEDIANTE ACORDO COLETIVO. INCORPORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PELA AMTEC. VANTAGEM PESSOAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTO. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE NO STJ. 
    1. Trata de Ação Declaratória proposta por Claudenice dos Santos Gomes e Terezinha de Jesus Soares Noleto em desfavor da Prefeitura Municipal e como pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e Inovação - SETEC, as quais solicitaram o benefício AUXÍLIO AOS PORTADORES DE ENFERMIDADE, previsto na Cláusula Décima dos Acordos Coletivo de Trabalho, do ano referência 2008/2009 e 2009/2010, em razão de enfermidade de suas respectivas mães, sendo deferido a cada uma de per se o valor de 01 salário-mínimo mensal, passando a perceber referido benefício a partir dos meses de dezembro/2008 (Processo administrativo nº 36216867 – Claudenice dos Santos Gomes) e setembro/2010 (Processo administrativo nº 41980214 – Terezinha de Jesus Soares Noleto) respectivamente, o qual foi cortado a partir de junho/2013 de forma ilegal e arbitrária e com fundamento na transmudação do regime de celetista para estatutário. Citada a parte ré não apresentou defesa. O MM Juiz na origem julgou procedentes os pedidos. A reclamada interpôs recurso inominado, quando bate pela tempestividade do recurso e no mérito argumenta que não existe direito adquirido em relação a regime jurídico na seara administrativa. Também, argumenta que o Poder Judiciário não pode aumentar vencimentos de servidores públicos, nos termos da súmula vinculante n. 37. Bate pela durabilidade do prazo do acordo coletivo de trabalho, que é de 2 anos e do prejuízo para o equilíbrio das contas públicas. Pede a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes. A parte recorrida insiste na intempestividade do recurso e no mérito manifesta pela manutenção da integralidade da sentença.
    2. A preliminar de intempestividade não merece prosperar, uma vez que a sentença foi proferida em 16/11/2017 – evento 38 e a intimação para a Prefeitura Municipal somente foi lida em 01/12/2017 – evento 42. Acontece que o recurso inominado foi interposto em 08/12/2017, logo patente está que o recurso foi interposto dentro do prazo, já que o prazo para a Fazenda Pública inicia-se a partir da data da publicação no Diário da Justiça, razão porque a secretaria somente certificou que a intimação foi lida em 1º de dezembro, embora a expedição tenha se dado anteriormente, nos termos da Resolução 100 de 23/01/2019.
    3. Provado restou que o benefício de Auxílio aos Portadores de Enfermidades foi previsto em Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre o Sindicado da categoria e a extinta COMDATA. Acontece que com a extinção os empregados foram transferidos para a Administração Direta e consequentemente alterado o regime de trabalho, passando para estatutário e sujeito à legislação específica, qual seja Estatuto dos Servidores Municipais – Lei Complementar 011/92. Todavia com o advento da Lei Complementar 241/2011, em seu art. 18 ficou estabelecido que os empregados públicos da extinta COMDATA passariam a integrar o quadro provisório da AMTEC, enquanto que o parágrafo único daquele dispositivo assegurou aos seus empregados os direitos e garantias remuneratórias incorporadas ao Contrato Individual de Trabalho mediante Acordo Coletivo. A Lei complementar 241/2013, por sua vez, alterou o regime jurídico dos empregados celetistas para estatutários, consignado no art. 5º que tal transferência não acarretaria redução do seu vencimento ou supressão de vantagens incorporadas. Soma que a alteração do regime jurídico de celetista para estatutário, por se só, não implica em extinção de vantagens, quando já incorporadas ao seu patrimônio jurídico. Uma vez que foi concedido o benefício de auxílio enfermidade ao funcionário público por acordo coletivo entre o Sindicato e a extinta COMDATA, ocorrendo a alteração de regime de celetista para estatutária, e sua incorporação pela AMTEC, aquele benefício não pode ser retirado da sua remuneração, por afrontar ao direito adquirido. Neste sentido entendimento do STJ: “GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. DECRETO-LEI N. 2.100/83 E DECRETO N.º 89.253/83. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICÁVEL. SUPRESSÃO. REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. MATÉRIA PACIFICADA NESTA CORTE. 1. A Gratificação Especial, instituída pelo Decreto n.º 2.100 de 28 de dezembro de 1983, é parcela que não pode ser retirada da remuneração dos servidores, sob pena de manifesta redução salarial e, por via de consequência, afronta ao direito adquirido. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ. 5ª Turma. AgRg no REsp nº 952781/SP. Minª LAURITA VAZ. DJ 09/03/2009). No mesmo sentido entendimento do TJGO: “DUPLO GRAU. EMPREGADO PÚBLICO EXTINTA COMDATA. CONCESSÃO AUXÍLIO AOS PORTADORES DE ENFERMIDADES MEDIANTE ACORDO COLETIVO. INCORPORAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PELA AMTEC. VANTAGEM PESSOAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTO. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE NO STJ. Concedido o benefício de auxílio enfermidade ao funcionário público por acordo coletivo entre o Sindicato e a extinta COMDATA, ocorrendo a alteração de regime de celetista para estatutária, e sua incorporação pela AMTEC, aquele benefício não pode ser retirado da sua remuneração, por afrontar ao direito adquirido. REMESSA CONHECIDA MAS DESPROVIDA.” (TJGO, 2ª Câmara Cível, DGJ n. 380169- 62.2013.8.09.0051, Des. Zacarias Neves Coêlho, j. 24/03/2015).
    4. Não prospera a argumentação do vencimento do Acordo Coletivo de Trabalho, uma vez que foram feitos vários acordos posteriores, sempre com a mesma cláusula e com manutenção do direito ora questionado e quando da transmudação do regime os direitos constantes do acordo coletivo de trabalho foi mantido e resguardado, de forma que não prevalece a argumentação contida nas razões de recurso.
    5. A limitação de gastos com pessoal, em razão do Decreto 3164/2015 que substituiu os decretos 3609/2001, 1248/2014, 2718/2014, que trata de medidas para a manutenção do equilíbrio das contas públicas não podem se sobrepor ao benefício legalmente e constitucionalmente assegurado aos servidores públicos, não se tratando de ato discricionário da administração.
    6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    7. Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, ante ao valor irrisório dado à causa e para fins de evitar honorários insignificantes.”
    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega violação aos artigos 2 º e 8º, da Constituição, pois:
    (a) a concessão do adicional pleiteado foi indeferida administrativamente com base nos Decretos 2718/2014, 3164/2015 e 128/2017, que vedam a realização de aumento com despesas de pessoal, razão pela qual não há falar em decisão imotivada; 
    (b) “a negativa administrativa foi devidamente motivada em razão da contenção de despesas para adequá-las aos limites de gastos estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl. 7, Vol. 12);
    (c) “a concessão do adicional pleiteado ofende a separação de poderes, pois estaria o Judiciário assumindo nítida posição de Administrador”(fl. 8); e
    (d) “não se trata de negar o pagamento de valores a servidores que já prestaram serviço, a exemplo de horas extras, adicionais, progressões, etc, em que se poderia alegar que a Administração está inadimplente, ou dando “calote” em seus próprios servidores, trata-se de medida legítima para frear gastos excessivos” (fl. 9).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 12, fls. 5-6):
    “O artigo 102, § 3°, da CRFB/88, preleciona que o recorrente deve comprovar a repercussão geral oriunda das questões constitucionais debatidas na demanda como requisito de admissibilidade do Recurso Extraordinário.
    A repercussão geral na questão debatida deve ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e, ainda, ultrapassar o interesse subjetivo das partes litigantes. 
    No caso posto em análise não restam dúvidas acerca da existência de repercussão geral do tema em discussão, motivo pelo qual o presente recurso deve ser recebido ante o preenchimento de pressuposto de admissibilidade.
    Impende destacar a ampla repercussão da questão debatida, por importar séria afronta aos dispositivos constitucionais. 
    Veja-se que a discussão objeto do presente recurso ultrapassa os interesses meramente individuais, pois a manutenção da decisão recorrida compromete a autonomia municipal, na medida que a imiscuissão do Judiciário no mérito administrativo, ao deferir benefício cuja concessão estava suspensa pelos decretos de contenção de despesa, configura ofensa à Separação dos Poderes, o que, igualmente, ultrapassa a esfera dos interesses meramente individuais.
    Assim, claramente configurada a repercussão geral no presente caso. 
    Desta feita, a pretensão formulada no presente recurso merece ser conhecida e acolhida, de forma que não há qualquer providência a ser efetuada diversa da subida do recurso extraordinário para o Excelso Supremo Tribunal Federal.”
    Em juízo de admissibilidade, o Juízo de origem negou seguimento ao apelo extremo, sob o fundamento de que incide, no caso, o óbice da Súmula 280 do STF, bem como que inexiste violação direta à Carta Magna (Vol. 14).
    No Agravo, a parte recorrente argumenta que o acórdão recorrido contrariou dispositivos constitucionais e que a análise do apelo dispensa revolvimento de fatos (Vol. 17).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pelo Município de Goiânia em demanda na qual as partes autoras, ora recorridas, postulam o restabelecimento, com efeitos retroativos, do pagamento de verba denominada “auxílio aos portadores de enfermidade”, conforme previsto em acordo coletivo.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de fevereiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente